Tribunal: TJBA
Processo: 8008898-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008898-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: RODRIGO MAGALHAES CAMPOS DO VALE Advogado(s):LAISE MANOELA LEITE SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE FALSO COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AUTOMÁTICA AO PLANO INDIVIDUAL. REVISÃO DO ÍNDICE SEM PERÍCIA ATUARIAL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar determinando a aplicação do índice de reajuste anual previsto para planos individuais pela ANS ao plano coletivo contratado, sob fundamento de “falso coletivo” e ausência de vínculo efetivo com a estipulante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se, em juízo liminar, é possível equiparar o plano coletivo por adesão a plano individual para aplicação dos índices de reajuste da ANS, diante da alegação de “falso coletivo” sem prova robusta; (ii) estabelecer se a substituição do índice de reajuste contratual pela liminar é adequada sem a produção de prova técnica atuarial que comprove a abusividade dos reajustes aplicados. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento deve limitar-se à análise da decisão atacada, vedado o julgamento do mérito ou matérias estranhas, sobretudo em sede liminar, cabendo juízo perfunctório com base nos elementos disponíveis no momento. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Planos coletivos por adesão não se submetem à limitação dos reajustes fixados pela ANS para planos individuais ou familiares, conforme jurisprudência do STJ, que reconhece diferenças atuariais e de formação de preços entre as modalidades de planos. No tocante à alegação de “falso coletivo”, verifica-se a ausência de comprovação documental neste momento processual. Destaca-se que a contratação ocorreu por meio da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB – ID 487858131 dos autos originários). Ressalte-se, ainda, que os documentos acostados aos autos demonstram que o autor, ora agravado, é dependente no plano de saúde, tendo como titular a senhora Ana Claudia Rocha Sena (ID 78685664). Contudo, apesar da alegação de “falso coletivo”, não foram apresentadas informações sobre a profissão da titular. Além disso, o agravado também não informou sua profissão, nem na procuração, nem na petição inicial. Assim, considerando a atual fase do processo de origem e os documentos por ora acostados, revela-se a imprescindibilidade de dilação probatória tanto para demonstração da alegada abusividade, quanto para averiguação de que se trata de um plano de saúde falso coletivo. A ausência de elementos concretos para demonstrar o direito do agravado recomendam a revogação da tutela de urgência concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido liminar de aplicação dos índices de reajuste dos planos individuais da ANS ao plano coletivo por adesão, e julgando prejudicado o agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1710487/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 13/12/2018; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8023602-97.2022.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 23/08/2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8052493-94.2023.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Josevando Andrade, 27/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento e agravo interno nº 8008898-74.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes e agravados BRADESCO SAUDE S/A e RODRIGO MAGALHAES CAMPOS DO VALE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em, DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR